Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-57.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor MAURICIO LIMA DE SOUZA JUNIOR e pelas rés JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento ao recurso inominado.
2. Recurso do autor. O autor sustenta que deve ser indenizado pelos danos emergentes (materiais), uma vez que, tendo a mesma finalidade dos lucros cessantes, possuem o maior valor. Requer o provimento dos embargos de declaração para a reforma do julgado.
3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 64684021 e 64683873).
4. Recurso das rés. As rés alegam que o julgado foi omisso ao deixar de considerar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras para a entrega das chaves. Requerem o provimento dos embargos de declaração e a reforma do julgado.
5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 64684216).
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
7. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
8. Na hipótese, o acórdão tratou da impossibilidade de cumulação dos danos emergentes (materiais) com os lucros cessantes, sob pena de dupla indenização para a mesma finalidade. A indenização a título de lucros cessantes deve prevalecer, porquanto é a que melhor reflete o valor locatício de imóvel assemelhado, considerada a aplicação de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do imóvel (Cláusula B.4 do contrato de compra e venda, ID 61645374 – Pág. 2), segundo o item 1.2. do Tema no 966 do Superior Tribunal de Justiça.
9. No tocante ao prazo para a entrega do imóvel, o argumento das rés foi refutado, nos seguintes termos: “8. E consoante o item 1.1 da mencionada tese (Tema 996, do STJ), deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional, qual seja, 30/04/2023, com a tolerância de 180 dias (ID 61644245 - Pág. 6), afastando a hipótese invocada de novação contratual.”
10. Outrossim, os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não são admitidos para a rediscussão de matéria já decidida.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.